Tribunal: STF
Processo: RE 284216
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - VERBA HONOR
ÁRIA -
SUCUMBÊNCIA - CPC, ART. 20, § 3º, C/C O ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO -
INAPLICABILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
                     - Tratando-se de sucumbência recíproca, e por não
 haver, um dos
litigantes, decaído de parte mínima do pedido, torna-se inaplicável o
 critério previsto
no parágrafo único do art. 21 do CPC, legitimando-se, em conseqüência,
 a distribuição
proporcional, entre os sujeitos parciais da relação processual, das
 despesas e da verba
honorária.